Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). JUÍZO. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. CUMULAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.

1. A Resolução n. 11/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e definiu sua competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Determinou, ainda, a redistribuição para a Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal dos processos de execução fiscal, exceto as execuções fiscais já sentenciadas. A competência para prosseguir no julgamento de embargos à execução fiscal insere-se na regra de redistribuição.

2. A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões já analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas. Constatada a pretensão de rediscussão de questões já julgadas e com trânsito em julgado, há que se acolher a alegação de coisa julgada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito.

3. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

4. É possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada nos autos da ação executiva, respeitado o percentual de vinte por cento (20%) previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Apelação desprovida.